Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740421-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P DE LIMA ATUAL IMOVEIS AGRAVADO: MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A agravante alega a nulidade de citação, ao fundamento de que não foi citada no endereço da pessoa jurídica, bem como desconhece as pessoas que assinaram os avisos de recebimentos que foram cumpridos nos endereços dos sócios. Contudo, o agravante juntou, nos autos originários, apenas o requerimento de empresário. Não consta o contrato social e as possíveis alterações ocorridas no decorrer do tempo. Desse modo, deverá o agravante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato social da pessoa jurídica, com todas as alterações realizadas. Observando que o juízo a quo determinou a liberação dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD, determino que os valores sejam mantidos bloqueados em conta judicial até a apreciação da liminar no presente agravo de instrumento, quando, então, será decidido sobre a concessão do efeito suspensivo ou não. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para que não proceda à liberação dos valores bloqueados até que seja decidido o pedido liminar formulado no presente recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora